Tribunal: TJDFT
Processo: 0716745-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS. ELIMINAÇÃO. INCOERÊNCIA EM RELAÇÃO AO RESULTADO DE OUTROS PROCEDIMENTOS (CONTEMPORÂNEOS E DE COMISSÕES DA MESMA BANCA). FALTA DE RAZOABILIDADE. CONTRADIÇÃO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela a fim de determinar a suspensão de eliminação de candidata no concurso para o cargo de Analista de Previdência Complementar do quadro de pessoal da FUNPRESP e que a recorrida inclua o nome da agravante na lista da concorrência de candidatos negros até o julgamento do mérito
2. A autodeclaração para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros em concursos públicos não é absoluta, podendo o candidato ser submetido a procedimento de heteroidentificação com base no fenótipo por banca examinadora, cuja conclusão goza de presunção de legalidade e legitimidade, só podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário.
3. A atuação jurisdicional sobre os atos administrativos deve ser excepcional, somente encontrando espaço para combater a ocorrência de erro grosseiro e de violações aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, além de seus desdobramentos. Assim, em princípio, não pode o Judiciário adentrar no mérito administrativo, substituindo-se à banca de concurso público.
4. O parecer da banca examinadora deixa de gozar da presunção de legitimidade quando comprovada pelo candidato a prévia verificação de suas características fenotípicas por outras duas comissões, da mesma banca examinadora – todas concluindo pelo atendimento aos critérios para concorrer às cotas para negros. Precedentes TJDF.
5. Considerando presente a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano – diante de eventual desclassificação precoce do candidato –, além da inexistência de risco ao resultado útil do processo, impõe-se a reforma da decisão vergastada.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.